Tribunal: TJDFT
Processo: 0705622-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705622-83.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REZENDE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - EPP APELADO: AREA REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E S P A C H O À Secretaria da Turma para elaboração da certidão requerida por REZENDE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA – EPP (apelante) na petição de ID 24064990. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora